Tribunal: STF
Processo: AI 284999
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-14
Data de publicação: 2000-11-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VENCIMENTOS. REVISÃO PARA COMPENSAR DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA.
IMPOSSIBILIDADE.
1.      O entendimento pacificado nesta Corte é de que a garantia
constitucional da irredutibilidade de vencimentos não inclui a
revisão para corrigir efeitos da desvalorização da moeda.
2.      Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.